Tribunal: TJSP
Processo: 1055848-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Locação de Máquina "Scanner" - Ação de Cobrança - Sentença de improcedência – Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do julgado, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Locação de Máquina "Scanner" - Ação de Cobrança - Sentença de improcedência – Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do julgado, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Preliminar de falta de fundamentação na r. sentença rejeitada, vez que o decisum, avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, apreciando todas as questões trazidas nos autos, dando à causa o justo deslinde e necessário dentro da legislação, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, III e IV, do CPC - Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.